Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005250-48.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Concussão, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (EMBARGANTE), EXMA SRA. DRA. JUÍZA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (EMBARGANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PROCESSO PENAL –
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – NULIDADE – RECONHECIMENTO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

A falta de intimação pessoal do defensor para que se proceda a sustentação oral na sessão de julgamento, torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
habeas corpus
no 1005250-48.2022.8.11.0000, interposto em favor de
Evanir Silva Costas
.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
: (Id. 128628683)

REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS ATRIBUINDO EFEITOS INFRINGENTES À IRRESIGNAÇÃO, PARA O FIM DE ANULAR O JULGAMENTO tendo em vista a nulidade consistente na ausência de intimação para a sessão mesmo havendo pedido expresso nos autos (id. 124016467 - 06/04/2022).

Diante da pretensão, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 128627197).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanches Lacerda, manifestou pelo acolhimento dos embargos: (Id. 129238157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Evanir Silva Costas
contra decisão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
habeas corpus
no 1005250-48.2022.8.11.0000.

É cediço que nos limites estabelecidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade, em qualquer decisão jurisdicional, sendo vedada a sua oposição quando almeja o embargante, em verdade, a inovação recursal, objetivando a alteração do conteúdo decisório.

Nos autos, o advogado subscritor pugnou expressamente na impetração pela sua intimação pessoal, com o fim de realizar sustentação oral em plenário (Id. 121016467)

Porém, analisando os autos, verifico que o advogado do Embargante não foi intimado acerca da inclusão em pauta do
habeas corpus
, de forma que não pôde exercer o direito de fazer sustentação oral na sessão de julgamento.

A não realização da intimação do defensor, mediante requerimento expresso, configuraria omissão, ainda que administrativa, pois, consequentemente, ocasionou prejuízo ao Impetrante, uma vez que não sendo oportunizado sustentação oral, em sessão de julgamento realizada em 11 de maio de 2022.

A falta de intimação prévia do Impetrante e de seu defensor, implica nulidade absoluta, tendo em vista que cerceia a defesa da parte. Assim, impõe-se a anulação do acórdão, posto que está eivado de vício insanável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO N. 60400/2018 POR INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PERTINÊNCIA – REQUERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO JUNTADO PELA SECRETARIA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PREJUÍZO EVIDENTE – RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO. Impõe-se a anulação do acórdão proferido em sessão de julgamento do recurso de apelação se não oportunizado à defesa o direito de sustentação oral , em manifesta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. (N.U 0097169-77.2018.8.11.0000, , FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Diante dessas considerações, conheço dos embargos de declaração opostos e acolho com o fim de determinar a anulação do acórdão proferido nos autos do
habeas corpus
no 1005250-48.2022.8.11.0000.

Determino, ainda, a inclusão do referido
writ
em pauta para julgamento, mediante a intimação pessoal da defesa, oportunizando-se, assim, a sustentação oral na sessão de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022